Tribunal: TJDFT
Processo: 0716650-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
1. Tratando-se de crime de lesão corporal em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher é incabível a aplicação do princípio da insignificância, em razão da alta ofensividade e reprovabilidade da conduta realizada contra a mulher vítima de violência doméstica, independentemente do resultado físico casuístico advindo.
2. Recurso desprovido.